Tribunal: STF
Processo: AI 564765
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
EMENTA: Ato processual: recurso: chancela eletrônica: exigência de
regulamentação do seu uso para resguardo da segurança
jurídica.
1. Assente o entendimento do Supremo Tribunal de que
apenas a petição em que o advogado tenha firmado originalmente sua
assinatura tem validade reconhecida. Precedentes.
2. No caso dos
 autos, não se trata de certificado digital ou versão impressa de
documento digital protegido por certificado digital; trata-se de
mera chancela eletrônica sem qualquer regulamentação e cuja
originalidade não é possível afirmar sem o auxílio de perícia
técnica.
3. A necessidade de regulamentação para a utilização da
 assinatura digitalizada não é mero formalismo processual, mas,
exigência razoável que visa impedir a prática de atos cuja
responsabilização não seria possível.